Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA DE ENCARGOS MENSAIS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTATE NO ESTATUTO. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES OU COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, § 1o E § 5o, DO CPC. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2004. NORMAS JURÍDICAS QUE OSTENTAM NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro livremente votada pelos associados em assembleia que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias envolvendo a associação de moradores.
2. Os fundamentos expostos na decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos do processo para a Comarca de Alexânia-GO, merecem ser reavaliados, diante de relevante alteração superveniente na lei processual.
3. Com efeito, a abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo. 3.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro.
4. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar, em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se ao conceito de “abuso” e a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 4.1. Essas considerações, até então enunciadas como orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente.
5. A regra prevista no § 1o do art. 63 do CPC passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 5.1. A regra prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, agora, prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto de litígio na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 5.2. Convém observar que as normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua aplicação é imediata, inclusive em relação aos processos em curso.
6. No caso concreto o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula convencional constante no estatuto da associação de moradores para a solução de eventuais controvérsias, não guarda pertinência com o domicílio ou residência das partes e nem mesmo com as obrigações objeto de controvérsia na demanda, situação que configura prática abusiva e autoriza a declinação da competência por iniciativa do Juízo singular, diante da ineficácia do dispositivo convencional.
7. Recurso conhecido e desprovido.